Tribunal: STF
Processo: ARE 729127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO EXERCIDO EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 543-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 328-A DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO, APÓS A APLICAÇÃO DO MÉRITO DECIDIDO PELO STF NO RECURSO PARADIGMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.